Tribunal: TJBA
Processo: 8105485-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8105485-92.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: RAFAEL VITOR LIMA SOARES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DETERMINADA A COMPATIBILIZAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR AO REGIME SEMIABERTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rafael Vitor Lima Soares contra a Sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O Apelante pleiteou a absolvição, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando ausência de prova concreta e robusta da autoria e a prevalência do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, prequestionou a violação ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ao art. 386 do Código de Processo Penal e ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. Houve diligência para esclarecimento sobre a existência de laudo toxicológico definitivo, sendo constatado erro material e, posteriormente, anexado o laudo correto aos autos. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estão suficientemente comprovadas nos autos, em face da alegação de ausência de provas para a condenação; (ii) se a dosimetria da pena aplicada na sentença impugnada está adequada, considerando as fases de fixação da pena e a aplicação de atenuantes e causas de diminuição; e (iii) se a manutenção da prisão preventiva do Apelante é legal e compatível com o regime semiaberto fixado na sentença. III. Razões de decidir: 3. A materialidade do delito de tráfico de drogas revela-se incontroversa e está cabalmente demonstrada nos autos. Inicialmente, o laudo pericial preliminar atestou a apreensão de 131,35g (cento e trinta e um gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha; 06,99g (seis gramas e noventa e nove centigramas) de cocaína e 23,01g (vinte e três gramas e um centigrama) de crack, fracionado em 76 (setenta e seis) porções. Posteriormente, após diligência para sanar erro material na juntada de laudo diverso, foi anexado o laudo pericial definitivo (ID 96387713), o qual comprovou de forma taxativa a natureza e toxicidade das substâncias ilícitas, detectando -9 tetrahidrocanabidiol (THC) e benzoilmetilecgonina (Cocaína), substâncias relacionadas na Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a suficiência do laudo toxicológico preliminar, elaborado por perito oficial, quando este possui grau de certeza equivalente ao definitivo, o que foi corroborado pela posterior juntada do laudo definitivo que ratificou as conclusões iniciais, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade delitiva. 4. A autoria delitiva e as circunstâncias da prisão do Apelante foram demonstradas de forma segura e incontestável pelo acervo probatório, em especial pelos depoimentos dos Policiais Militares inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório. Os agentes públicos narraram de maneira uniforme e coerente a prisão em flagrante do Apelante na posse direta de uma sacola contendo grande quantidade e variedade de drogas, em local de difícil acesso, conhecido como ponto de tráfico e com a presença de barricadas. A versão defensiva de que as drogas não pertenciam ao acusado restou isolada nos autos, sem qualquer elemento que atestasse sua verossimilhança. O fracionamento das substâncias em múltiplas porções e a diversidade das drogas apreendidas evidenciam, induvidosamente, a destinação mercantil, caracterizando o crime de tráfico. 5. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, em razão de condenação transitada em julgado por crime de roubo (Processo n. 8000629-25.2022.8.05.0235). Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o Apelante contava com 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, culminando na redução da pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na terceira fase, constatou-se a ausência de causas de aumento ou diminuição da pena. A minorante do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não foi aplicada, pois o Apelante não preenche os requisitos legais, em especial por se dedicar a atividades criminosas, conforme evidenciado por seu histórico criminal, que inclui duas sentenças condenatórias por tráfico de drogas em grau de recurso e a já mencionada condenação transitada em julgado por roubo. Assim, a pena definitiva foi adequadamente mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, que se mostra proporcional à reprimenda imposta e às circunstâncias do caso. 6. A prisão preventiva do Apelante foi mantida com fundamentação idônea, com esteio nos arts. 387, § 1°, e 312, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública. O histórico criminal do Apelante, que ostenta diversas condenações, sendo uma delas transitada em julgado por roubo e outras duas por tráfico de drogas, ainda em grau de recurso, demonstra sua dedicação contumaz à prática de atividades ilícitas e o risco concreto de reiteração criminosa. Tais elementos configuram a periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar. Contudo, é imperativa a determinação de que sejam adotadas as providências necessárias à compatibilização da prisão preventiva com as regras atinentes ao regime semiaberto fixado na Sentença, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a condenação e a pena estipulada na Sentença, inclusive a prisão preventiva do Apelante, determinando-se que sejam adotadas as providências necessárias à compatibilização da segregação cautelar com as regras atinentes ao regime semiaberto. Tese de julgamento: "1. A materialidade do crime de tráfico de drogas é comprovada por laudo toxicológico preliminar, quando este for elaborado por perito oficial e apresentar grau de certeza equivalente ao definitivo, sendo ratificado por laudo definitivo. 2. Os depoimentos de policiais são meios de prova idôneos para fundamentar a condenação, especialmente quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos do conjunto probatório. 3. A manutenção da prisão preventiva, após condenação e fixação de regime semiaberto, é justificável com base no risco de reiteração delitiva, o qual evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, exigindo-se a compatibilização da custódia com o regime imposto." Dispositivos normativos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LVII. Código Penal, arts. 33, 44, 49, § 1º, 50, 59, 65, I, e 68. Código de Processo Penal, arts. 156, 312, §§ 2º e 3º, 386, VII, e 387, § 1º. Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4º, e 42. Portaria n. 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe de 9/11/2016. STJ, HC n. 1.041.706/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026. STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023. STJ, AgRg no AREsp n. 2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023. STJ, AgRg no HC n. 1.045.050/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025. STJ, HC n. 813.984/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.008.406/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8105485-92.2024.8.05.0001, da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Rafael Vitor Lima Soares e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a condenação e a pena estipulada na Sentença, inclusive a prisão preventiva do Apelante, determinando que sejam adotadas as providências necessárias à compatibilização da segregação cautelar com as regras atinentes ao regime semiaberto, nos termos do voto do Relator.